Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0716964-65.2017.8.07.0000 PACIENTE: MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM IMPETRANTE: JÚLIO CÉSAR ABDALA VEGA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 3269272), no mandado de segurança impetrado por MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM e JÚLIO CÉSAR ABDALA VEGA, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal, tendo em vista ter entendido pela ilegalidade da remessa de informações financeiras do contribuinte diretamente ao Ministério Público, sem autorização judicial, pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF. Interposto recurso ordinário, o STF (ID 4071469) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 990 (RE 1.055.941/SP), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 3269272): HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIME TRIBUTÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. ORGÃO FISCALIZATÓRIO. PROVAS REPASSADAS DIRETAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA. I - O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado de plano e inequivocamente a atipicidade do fato, a ausência de prova do fato ou os indícios de autoria. II - É constitucional a remessa de informações pelas instituições financeiras ao Fisco, nos moldes do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, a qual tem a obrigação de mantê-las sob sigilo, não podendo repassá-las a terceiros, conforme decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. III – A Administração Tributária não pode repassar as informações financeiras do contribuinte diretamente ao Ministério Público, sem autorização judicial, pois essas estão protegidas pelo sigilo fiscal, em conformidade com o artigo 5o, inciso XII, da Constituição da República. IV – Ordem concedida. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federa no RE 1.055.941/SP (Tema 990), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014